Tribunal: TJES
Processo: 5001963-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Bem de Família; Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001963-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUSSARA MARIA CHIAPPANE
AGRAVADO: WALDINEIA FAE SILVEIRA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
1963
-
27
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
JUSSARA MARIA CHIAPPANE
.

AGRAVADA
:
WALDINEIA FAÉ SILVEIRA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

JUSSARA MARIA CHIAPPANE

interpôs

agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão de
id.
1176577
(fl.
71
)
, proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Sexta
Vara Cível
de Vitória,

Comarca d
a

Capital
, que
designou leilão
para
alienação judicial do imóvel penhorado
nos autos
do cumprimento da sentença proferida na
“ação de
despejo
por falta de pagamento de aluguéis e encargos da locação
”
registrad
a
sob o n.
0002087-82.2005.8.08.0024
, ajuizada
contra ela e contra outros dois réus
1

por
WALDINEIA FAÉ SILVEIRA
.

Nas razões do recurso
(id.
1176547
) sustentou
a
agravante, em síntese, que 1)
o bem objeto do leilão é de família e, portanto, impenhorável em razão de fiança prestada em contrato de locação comercial; 2) a publicação do edital de leilão não respeitou o prazo do artigo 887 do Código de Processo Civil; 3) não foi intimada do leilão, em desconformidade com o que determina o artigo 886 do diploma processual pátrio; 4) existe nos autos penhora realizada sobre o
utro imóvel, de propriedade do devedor principal do contrato de locação, que não foi desconstituída ou objeto de decisão; 5) “o valor atualizado pela Agravada está em total discordância com o valor realmente devido, cujo [
sic
] aplicação de juros e correção monetária diverge do deferido em Sentença” (fl. 14).

Requereu
o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão “para determinar a imediata retirada do bem situado na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, n. 395, apt. 105, Ed. Genebra, Jardim Camburi, Vitória/ES (matricula 7.480, fls. 280, livro n. 2 – AA – do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES), do leilão a ser realizado pela Sra. Leiloeira Hidirlene Duszeiko, no dia 30/04/2021”, e ainda para que “seja realizada a correta aplicação dos juros e correção monetária no valor atualizado da condenação, conforme dispositivo sentencial, bem como a execução recaia inicialmente sob o bem penhorado de fls. 71” (fls. 15-6).

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 1181559.

Contrarrazões apresentadas (id. 1246107).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
13 de maio de 2022
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

1
Marcus Vinícius Rocha e Leonardo Koenigkam da Cunha.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
1963
-
27
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
JUSSARA MARIA CHIAPPANE
.

AGRAVADA
:
WALDINEIA FAÉ SILVEIRA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

J
ussara
M
aria
Chiappane

interpôs

agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão de
id.
1176577
(fl.
71
)
, proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Sexta
Vara Cível
de Vitória,

Comarca d
a

Capital
, que
designou leilão
para
alienação judicial do imóvel penhorado
nos autos
do cumprimento da sentença proferida na
“ação de
despejo
por falta de pagamento de aluguéis e encargos da locação
”
registrad
a
sob o n.
0002087-82.2005.8.08.0024
, ajuizada
contra ela e contra outros dois réus
1
por W
aldineia
F
aé
S
ilveira
.

Nas razões do recurso
(id.
1176547
) sustentou
a
agravante, em síntese, que 1)
o bem objeto do leilão é de família e, portanto, impenhorável em razão de fiança prestada em contrato de locação comercial; 2) a publicação do edital de leilão não respeitou o prazo do artigo 887 do Código de Processo Civil; 3) não foi intimada do leilão, em desconformidade com o que determina o artigo 886 do diploma processual pátrio; 4) existe nos autos de origem penhora realizada sobre o
utro imóvel, de propriedade do devedor principal do contrato de locação, que não foi desconstituída ou objeto de decisão; 5) “o valor atualizado pela Agravada está em total discordância com o valor realmente devido, cujo [
sic
] aplicação de juros e correção monetária diverge do deferido em Sentença” (fl. 14).

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão “para determinar a imediata retirada do bem situado na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, n. 395, apt. 105, Ed. Genebra, Jardim Camburi, Vitória/ES (matricula 7.480, fls. 280, livro n. 2 – AA – do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES), do leilão a ser realizado pela Sra. Leiloeira Hidirlene Duszeiko, no dia 30/04/2021”, e ainda para que “seja realizada a correta aplicação dos juros e correção monetária no valor atualizado da condenação, conforme dispositivo sentencial, bem como a execução recaia inicialmente sob o bem penhorado de fls. 71” (fls. 15-6).

Adianto meu entendimento de que o recurso não deve ser provido
.

De saída consigno que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, operando-se a preclusão consumativa somente quando houver decisão anterior acerca do tema.” (AgInt no REsp 1639337/MG, Rel. Ministro
Marco
B
uzzi
, Q
uarta
T
urma
, data do julgamento: 19-10-2020, data da publicação/fonte: DJe 23-10-2020).

O excelso Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE 1.307.334, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”, reconhecendo, portanto, a
penhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação comercial, como é o caso dos autos de origem
(id. 1176567)
.

No que tange ao benefício de ordem suscitado pela agravante, melhor sorte a ela não assiste, haja vista que
o contrato de locação comercial objeto da demanda de origem expressamente prevê, em sua cláusula
quarta, que “São os fiadores os principais pagadores do Locatário, em qualquer falta ou impontualidade do mesmo, solidariamente responsáveis pelo exato cumprimento e observância de todas as obrigações convencionadas, inclusive pagamento das despesas judiciais” (id. 1176567, fl. 08).

O artigo 828 do Código Civil,
ao dispor sobre o benefício de ordem na fiança, estatui
que “
Não aproveita este benefício ao fiador: I - se ele o renunciou expressamente; II - se se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, nessa esteira, manifestou o entendimento de que “
Nos termos do art. 828, II, do Código Civil, o benefício de ordem não aproveita ao fiador que se obriga como devedor solidário.” (AgInt no AREsp 1254114/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, data do julgamento: 21-08-2018, data da publicação/fonte: DJe em 24-08-2018) e de que “A renúncia do fiador ao benefício de ordem é válida nos contratos de locação, nos termos do art. 828, I, do CC/2002.” (AgInt nos EDcl no REsp 1564430/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe em 25-05-2018).

Por
fim,
m
elhor sorte não socorre a agravante quanto à alegação de excesso de execução porque ela não se desincumbiu de apresentar o valor que entende correto, com demonstrativo discriminado e atualizado. Neste ponto convém consignar que “Segundo a jurisprudência do STJ, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição.
(AgInt no AREsp 1404452/SE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
data do julgamento:
07-06-2021,
data da publicação/fonte:
DJe 11-06-2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

1
Marcus Vinícius Rocha e Leonardo Koenigkam da Cunha.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
1963
-
27
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
JUSSARA MARIA CHIAPPANE
.

AGRAVADA
:
WALDINEIA FAÉ SILVEIRA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A
CÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO.
IMPOSSIBILIDADE DE
ACOLHIMENTO.

1. - O
excelso Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE 1.307.334, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”, reconhecendo, portanto, a
penhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação comercial, como é o caso dos autos de origem.

2. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou o entendimento de que “
Nos termos do art. 828, II, do Código Civil, o benefício de ordem não aproveita ao fiador que se obriga como devedor solidário.” (AgInt no AREsp 1254114/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, data do julgamento: 21-08-2018, data da publicação/fonte:DJe em 24-08-2018) e de que “A renúncia do fiador ao benefício de ordem é válida nos contratos de locação, nos termos do art. 828, I, do CC/2002.” (AgInt nos EDcl no REsp 1564430/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe em 25-05-2018).

3. -
Segundo a jurisprudência do STJ, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição. (AgInt no AREsp 1404452/SE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 07-06-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-06-2021).

4
. -
Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.